Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-81.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), SUELI DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 141.962.088-60 (AGRAVANTE), ODAIR RAMALHO DE MELO - CPF: 571.475.741-68 (AGRAVADO), G. M. - CPF: 039.642.711-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS À EX-COMPANHEIRA E FILHA MENOR – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A NÃO FIXAÇÃO, POR ORA, DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-CÔNJUGE, ATÉ QUE SE TENHAM MAIORES ELEMENTOS ACERCA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E DO BINÔMIO ALIMENTAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS À FILHA MENOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA VINDICADA –

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estatui o art. 1.566, III, do Código Civil, o dever de mútua assistência entre os cônjuges/conviventes, do qual decorre a obrigação alimentar resguardada pelo art. 1.694 do referido diploma legal, demandando para tanto a prova da necessidade de um e da possibilidade de outro.

Não comprovada a necessidade da ex-cônjuge em relação aos alimentos, bem como a sua dependência econômica, não se mostra cabível, neste momento procedimental, a fixação de pensionamento em seu favor.

A pensão alimentícia em favor de filho menor deve ser fixada com observância ao princípio da proporcionalidade, levando em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. M. e SUELI DA SILVA EVANGELISTA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da - Ação De Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de Partilha de Bens c/c Pedido de Guarda e Alimentos nº 1039484-13.2023.8.11.0003, movida em face de ODAIR RAMALHO DE MELO, deferiu os alimentos em favor do infante em do salário mínimo e, no entanto,
indeferiu
a fixação de alimentos provisórios em favor da genitora (Id. 201658152 - Pág. 62).

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão da tutela antecipada de urgência, diante da possibilidade do agravado de pagar os alimentos, e ante a sua necessidade, a fim de que seja lhe concedido os alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos.

Afirma que, da relação de móveis e imóveis apresentados aos autos, resta evidenciada as condições financeiras do agravado em arcar com alimentos condigno com as necessidades das agravantes, pois está na posse de todos os bens do casal, inclusive fazendo movimentação e gestão financeira das empresas, tendo renda média mensal em torno de R$30.000,00.

Esclarece que o agravado deixou o lar em janeiro/2023 e, após a sua saída, retirou diversos bens mesmo sem a concordância da agravante que, juntamente com a filha do ex-casal, passou a ter necessidades, principalmente financeira para se alimentar, pagar contas de energia, água, consultas ao psicólogo, gastos com farmácia entre outros.

Registrar que a agravante Sueli encontra-se desempregada, eis que trabalhava nas empresas juntamente com seu ex-companheiro, todavia, após a separação do casal, este a impediu de continuar ali trabalhando, razão pela qual se encontra sem qualquer renda mensal, sobrevivendo da ajuda de terceiros.

Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar, com a finalidade de fixar alimentos provisórios em favor da genitora no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como majorar os alimentos provisórios em favor da agravante GABRIELA para o valor de R$ 6.660,00 (seis mil e seiscentos reais).

No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 203171174.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, ao Id. 203370197.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 209495677, pelo desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial, ao Id. 211691187, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, recomenda o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso tem por objetivo reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido liminar de alimentos em favor da ex-companheira e fixou alimentos à filha menor do casal.

A agravante, na qualidade de ex-cônjuge, pugna pela fixação dos alimentos provisórios em seu favor no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a majoração dos alimentos provisórios em favor de sua filha menor GABRIELA para R$ 6.660,00 (seis mil e seiscentos reais).

Pois bem.

No que se refere à obrigação alimentar entre ex-cônjuges, sabe-se que sua previsão legal encontra-se no Código Civil, nos artigos 1.694 e 1.695.

“Artigo 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

Além disso, o referido Diploma estabelece uma relação de proporcionalidade entre as necessidades do pleiteante e a possibilidade do prestador de alimentos, ao delinear que
“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”
(artigo 1.695, CC).

Assim, tratando-se de dever alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, a necessidade da referida verba não é presumida, ao contrário do que ocorre no caso de filiação. Ou seja, a verba alimentar somente é cabível com esteio no princípio da solidariedade se constituída prova cabal de que a parte interessada não possa prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.

In casu
, nos termos já antecipados na decisão que recebeu o presente recurso, não vislumbro, data vênia máxima, elementos suficientes a ensejar o acolhimento da irresignação recursal no ponto.

Não se verifica, por ora, lastro probatório robusto acerca da necessidade da ex-companheira, pois a agravante se apresenta como cabeleireira, mas não demonstra a incapacidade oriunda do exercício profissional ou de impossibilidade prática da inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Sem olvidar da relevância dos fundamentos trazidos pela parte autora e ainda que demonstrado, minimamente, um certo conforto na situação financeira do agravado, haja vista os bens arrolados como partilháveis na petição inicial, coaduno com o entendimento sustentado pelo d. Magistrado de origem que a apreciação do pedido demanda dilação probatória.

Portanto, as provas até então existentes não são suficientes a amparar a pretensão recursal, sendo necessária a dilação probatória para se inferir as reais condições em que está inserida a agravante, em especial no que diz respeito à dependência econômica e a possibilidade do agravado.

Assim, não demonstrada, a princípio, a dependência econômica por parte da recorrente, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos requeridos.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE - PESSOA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EM IDADE PRODUTIVA - INCAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE - FILHA MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - CAPACIDADE DO ALIMENTANTE - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO "NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE"1. Os alimentos devidos pelo ex-cônjuge se sustentam no dever de "mútua assistência", que se prolonga para além do rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia, que, por motivos alheios a sua vontade, não possui condições de se manter por suas próprias expensas.2. O
s alimentos provisórios somente são devidos entre ex-cônjuges/ex-companheiros quando demonstrado que quem os requer não exerce atividade laborativa capaz de garantir sua subsistência e que não possua condições de ingressar no mercado de trabalho em função de doença incapacitante, idade avançada ou falta de qualificação.
3. A pensão alimentícia em favor de filho menor deve ser fixada com observância ao princípio da proporcionalidade, levando em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.4. Considerando as necessidades presumidas e comprovadas da menor, atualmente com seis anos de idade, e a capacidade financeira do genitor, descabida a majoração do pensionamento provisório fixado em 30% (trinta por cento) da renda líquida do alimentante.5. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116263-1/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da sumula em 15/10/2021) DJe 13/12/2019).

Do mesmo modo, em relação aos alimentos fixados à menor, com base nos documentos existentes nos autos, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada.

No ponto, peço vênia para reproduzir os fundamentos consignados pelo o d. representante ministerial:

“Pois bem, no tocante ao pedido de majoração da verba alimentícia em favor da agravante Gabriela, inobstante a argumentação apresentada, entendo que não há necessidade de modificação da decisão, isso porque suas alegações não são suficientes para majorar o valor.

Acerca dos alimentos, o Código Civil Brasileiro preceitua que a verba deve ser arbitrada em quantia que atenda ao binômio necessidade/possibilidade. Nesse sentido, confira-se:

“(...) Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (...)”.

Apesar da recorrente apontar que seu genitor possui diversos imóveis, veículos e, aufere renda mensal em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), neste momento processual, entendo que inexiste provas reais e concretas da afirmação.

O documento sob o id 201658150, pág. 85, demonstra a emissão de uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ao cliente Odair Ramalho de Melo Ltda Me.

No mesmo id, pág. 103, é possível ver cópia de um Contrato Particular de Empréstimo em moeda corrente com garantia- carteira de clientes, máquinas e móveis/utensílios, tendo como devedor o agravado a quem o credor deu como empréstimo o valor de R$830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais).- id 201658150.

Tais documentos, a meu ver, ainda serão analisados pelo Magistrado na origem no momento da instrução processual ou, até mesmo durante a realização de audiência, oportunidade que as partes terão para debater e comprovar suas alegações.

Portanto, por ora, analisando o contido no presente instrumento, entendo que a agravante, apesar das despesas regulares e condizentes da sua idade, não trouxe elementos capazes de modificar o entendimento proferida na origem.

Lado outro, a possibilidade do agravado (mais precisamente a afirmação de que sua renda gira em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), também não ficou cabalmente comprovada na amplitude em que foi afirmado nas razões recursais.

Frisa-se que, ao menos por ora, a questão deve ser mantida conforme entendimento do juízo singular porque, ainda que exista indícios da capacidade do agravado em arcar com valor maior do que o fixado, não se pode aferir o real parâmetro do seu padrão de vida visto que, diversas questões a respeito dos seus bens ainda não podem, a princípio, serem utilizada como instrumento para reforma da decisão.

Saliento ainda que, o dever de sustento recai sobre os ambos os pais – artigo 226, § 5º, da Constituição da República e, portanto, a genitora também pode contribuir com as despesas da filha do casal.

Ressalto também que, a decisão tem caráter provisório e, como dito, após a instrução processual na origem, a quantia fixada pode ser alterada
.”

Assim, por se tratar de alimentos provisórios, não se deve afastar a cautela em sua fixação, tomando por base os elementos e circunstâncias que se apresentem em obediência ao princípio maior contido no binômio necessidade/possibilidade, respectivamente, entre alimentando e alimentante.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024